Tribunal: TJDFT
Processo: 0719043-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719043-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: HELDER AMORIM DO CARMO PACIENTE: THAIS SOUZA DE AMORIM AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELDER AMORIM DO CARMO, advogado constituído, com OAB/DF no 65.753, em favor de THAIS SOUZA DE AMORIM, presa pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 30/31). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente diante da ocorrência de fato novo, a saber, o esclarecimento de que a vítima não estava dormindo no momento dos fatos e de que a paciente desistiu de seu intento e permitiu que a vítima fugisse. Narra que a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa e aponta violação aos princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana. Acrescenta que a paciente é mãe de filha de 2 (dois) anos de idade que dela depende e, atualmente, está aos cuidados de uma amiga. Além disso, afirma que a paciente encontra-se grávida de 5 (cinco) meses e, portanto, pertence ao grupo de risco do COVID-19. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas e, subsidiariamente, a substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar, acrescida de monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica do delito a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 13 de junho de 2022 19:40:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora